Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERDA DE DOCUMENTOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Indevida a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.